Tribunal: TJSP
Processo: 1001198-13.2018.8.26.0491
Classe: Apelação Cível / Registro de Imóveis
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-03-26

Ementa:
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – Impugnação fundamentada por terceiro confrontante e condômino com relação à área a ser retificada e a envolver direito de propriedade – Aplicação obrigatória da parte final do parágrafo 6o do art. 213 da lei no 6.015/73 – Remessa das partes às vias ordinárias - Conflito instaurado - Procedimento de jurisdição voluntária que não comporta litígio - Pretensão

Ementa:
RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO – Impugnação fundamentada por terceiro confrontante e condômino com relação à área a ser retificada e a envolver direito de propriedade – Aplicação obrigatória da parte final do parágrafo 6o do art. 213 da lei no 6.015/73 – Remessa das partes às vias ordinárias - Conflito instaurado - Procedimento de jurisdição voluntária que não comporta litígio - Pretensão que deve ser objeto de ação própria - Falta de interesse processual caracterizada - Extinção do feito sem resolução de mérito – Sentença confirmada - Verba honorária majorada, em atendimento ao artigo 85, parágrafo 11o do CPC - RECURSO NÃO PROVIDO.